Tribunal: CARF
Processo: 15374.003525/2001-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.003525/2001-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.687 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
THALES COMMUNICATIONS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.

É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da diverg , mediante a apresenta a
paradigma em que t
aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 4169 a 4190), interposto pelo Contribuinte,
em 23 de dezembro de 2020, em face do Acórdão no 3403-002.985 (e-fls. 4100 a 4112), de 27 de
maio de 2014, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.003525/2001-15
Fl. 4281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.003525/2001-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
a 31/12/1998
CIRCUITO INTERN

conceito o equi s equipa
er utos utilizados

linha, disjuntores, interruptores e postes. e enquadram na posi
monitores, televis mo os
cabos, ainda que vendidos em conjunto.

O NA ENTRADA DOS INSUMOS TRIBUTADOS.
a edi 11 da Lei no ia ao contribuinte o d
-

quota zero.
IPI. CREDITO POR DEVO CONTROLE DE ESTOQUE.
Devem rodutos, quando

movime
cio negado e recurs rcialmente provido.
A deliberação foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por

para cancelar o l ativo ao erro na classifica
presente ao julgamento o Dr. Leandro Passos, OAB/RJ 93.571.
Diante de tal deliberação o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-
fls. 4141 a 4147), em 29 de julho de 2019. Estes foram rejeitados por meio do Despacho de
Admissibilidade de Embargos (e-fls. 4152 a 4159), em 30 de dezembro de 2019, pelo Presidente
da 4a Câmara da 3a Seção do CARF
Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 4264
a 4269), em 16 de março de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria: “
”.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 4271 a 4278), em 26 de abril
de 2021. Requer que não seja conhecido o recurso do Contribuinte, caso se entenda de forma
contrária, que seja negado provimento.
É o relatório.
Fl. 4282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.003525/2001-15

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
No que tange à admissibilidade por divergência interpretativa alega a Fazenda
Nacional, em Contrarrazões, que entre o recorrido e o acórdão aceito como paradigma existe
diferença substancial no que tange ao conjunto probatório. Veja-se:
Inicialmente observamos que foi realizada em
o - o
3301-005.328, no entanto, apenas o primeiro foi aceito como paradigma da
di
O despacho de admissibilidade inicia sua aná
seguinte forma (grifos nossos):

recorrido entendeu que o Livro de
Controle de

o 3302-003.056, da
seguinte forma
“

tivessem sido incorporadas ao esto
(fl.
1.943):

vigente) medida cautelar prevista no Regulamento do

tributados devolvidos ou retornados foram efetivamente reincorporados
ao estoque do estabelecimento contribuinte, encontra -

-

registro no livro de entradas pela reentrada do produto no
estabelecimento, mas, sobretudo, pela c
reincorporacio daquele produto ao estoque, comprovada pelos meios de
prova estabelecidos especificamente nos arts. 86 e 88 do RIPI/82 e arts.
152 e 155 do RIPI/98, ou por outros
No paradigma, essa pr
-

Fl. 4283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.003525/2001-15

nota fiscal, e – o - e no
Livro de Registro de Entradas.

recorrido (fl. 1.935):
[...]

detalhado do e tributada.

,
trazidas aos autos, como resta claro das
seguintes passagens do voto condutor:

interessa a present ovas trazidas
aos autos. Veja-se:
“
363 do RIPI/98, as fichas apresentadas pelo co

-se a
produ ributada.

impo -
ditos.

”
Contrariamen ondutor
consigna que no anexo C do TFV “

”

o voto cond
Fl. 4284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.687 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.003525/2001-15

- jurisprudencial.
Na análise dos autos verifica-se assistir razão ao exposto acima pela Fazenda
Nacional acerca do conhecimento, com a devida vênia ao Despacho de Admissibilidade. No
recorrido ficou assente que o Contribuinte não demonstrou as movimentações de estoque que
corresponderiam aos créditos por devolução de mercadorias, enquanto no acórdão indicado
como paradigma individualizou-se as operações com a indicação dos valores de IPI lançados nas
notas fiscais.
Diante da falta de identidade fática e probatória, requisitos para comprovar a
divergência jurisprudencial, entende-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 4285
DF CARF MF
Documento nato-digital